Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-73.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO. Ação ajuizada pela vendedora alegando a ausência de pagamento de qualquer parcela do preço. Compradores alegam que o pagamento se deu por compensação de comissões de corretagem de seu filho, corretor atuante no loteamento. Sentença de improcedência, afastando a rescisão. Recurso da autora-vendedora. Mera posse de

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO. Ação ajuizada pela vendedora alegando a ausência de pagamento de qualquer parcela do preço. Compradores alegam que o pagamento se deu por compensação de comissões de corretagem de seu filho, corretor atuante no loteamento. Sentença de improcedência, afastando a rescisão. Recurso da autora-vendedora. Mera posse de notas promissórias que representariam as parcelas do preço, não é prova de pagamento do título quando desacompanhada de prova de que já foram entregues ao credor. A presunção de pagamento do art. 324, caput, do CC advém da "entrega do título ao devedor" e não de sua simples posse de nota promissória, a qual pode ser emitida unilateralmente. Entretanto, outras provas corroboram com a quitação do preço. Cessão, ainda que posteriormente frustrada, assinada pela vendedora constando nenhum saldo devido a ela pelo compradores-cedentes. Testemunho do corretor-informante com interesse direto no litígio, pois verdadeiro compromissário-comprador, pode ser considerado para o convencimento do juízo à similaridade de um depoimento pessoal, com as óbvias ressalvas inerentes, assumindo relevância a naturalidade, clareza, detalhamento, espontaneidade e segurança no depoimento. Quitação também corroborada pela inércia de muitos anos da loteadora-vendedora em cobrar o preço supostamente inadimplido. Existência de prova suficiente de circunstâncias que indicam que houve quitação do preço (art. 320, pún., do CC). Improcedência mantida. Honorários. Base de cálculo deve ser o valor do contrato atualizado, e não o valor atual de mercado do imóvel. Recurso parcialmente provido.